Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733630-05.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ILVANOR FERREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALINO DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO requerida por ILVANOR FERREIRA DE ARAÚJO: “Trata-se de liquidação por arbitramento movida por ILVANOR FERREIRA DE ARAÚJO em face de ALINO DE OLIVEIRA. Em síntese, o título judicial objeto do feito determinou a alienação judicial dos direitos sobre o bem imóvel localizado na Rua “B”, Casa n. 10 – Acampamento EBE, Vila Planalto, Brasília/DF, em composse, com a repartição do produto da venda na proporção de 50% para cada parte, ressalvadas as benfeitorias erigidas no imóvel a partir de 26.05.2000 em favor do requerido. Conforme a parte dispositiva do acórdão ora em comento, a liquidação deverá se restringir “à apuração de benfeitorias, acessões ou melhoramentos realizados pelo Réu após a aquisição dos direitos pelo Autor”. Todavia, fato superveniente foi noticiado pelo Requerido, no que se refere à necessidade de identificação da área de 4.472 m2 objeto da demanda, uma vez que esta estaria incluída em área maior, a qual também se encontra em sua posse, antes de verificar as benfeitorias e promover a alienação dos direitos. Após homologado o laudo pericial que especificou qual parte do terreno pertence a cada litigante (ID 56533733), o feito prosseguiu para fins de apuração das benfeitorias, acessões ou melhoramentos realizados pelo Réu na área vendida ao Autor, conforme determinado no ID 82649852. Para tal, foi nomeada perita, Dra. Jesa Marta Carvalho da Silva, que apresentou laudo pericial no ID 97829156 e laudo complementar ao ID 100936255, contra o qual se insurgiram as partes ao ID 102526344 (Autor) e ID 103371127 (Requerido). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Conforme já salientado nos autos, a presente liquidação deveria se restringir tão somente à apuração de benfeitorias, acessões ou melhoramentos realizados pelo Réu após a aquisição dos direitos pelo Autor. Todavia, o processo tomou rumo diverso ante a necessidade de demarcação da área adquirida pelo Autor em contrato de cessão de direitos. Após a realização de prova técnica, as partes insistem em manter o litígio, questionando a forma como foi elaborado o laudo apresentado. Inicialmente, consigno que não será apreciada no bojo desta liquidação de sentença, discussão acerca do levantamento da área verde do imóvel para aferição da localização a que supostamente faz jus o autor, porquanto a pretensão foge aos limites da coisa julgada. É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subseqüente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Passo, então, à análise do trabalho pericial realizado. Em que pesem os argumentos articulados, não merecem prosperar as insurgências apresentadas, eis que as partes se digladiam tão somente no que se refere à metodologia de apuração dos valores das benfeitorias e utilidade das mesmas. O método de apuração indicado pelo requerido não tem o condão de desconstituir do laudo de avaliação realizado pela Sra. Perita nomeada nos autos, porquanto levou em consideração as características fundacionais, estruturais, elétricas, hidráulicas, sanitárias e pluviais dos bens avaliados, atestando o estado de conservação de cada um. Assim, tenho como devidamente exitoso o trabalho realizado, não havendo na perícia qualquer mácula, eis que realizada nos exatos termos previstos no artigo 473 do CPC. Vê-se, assim, que a preferência das partes é optar pela beligerância e pelo comportamento de resistência. O comportamento cooperativo é desprezado. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 97829156 e laudo complementar ao ID 100936255. Transcorrido o prazo recursal o feito deve prosseguir para fins de alienação judicial dos direitos sobre o bem imóvel localizado na Rua “B”, Casa n. 10 – Acampamento EBE, Vila Planalto, Brasília/DF, em composse, com a repartição do produto da venda na proporção de 50% para cada parte, ressalvadas as benfeitorias erigidas no imóvel a partir de 26.05.2000 em favor do requerido.” O Agravante sustenta que, em relação casa ocupada por terceiro no fundo do lote, a perícia deveria ter observado a metragem total do bem (101,14m2). Salienta que a subdivisão do imóvel em duas partes distintas (54,97m2 e 46,17m2) resultou na utilização de um coeficiente menor de precificação do valor do CUB-DF, uma vez que foi considerada “Residência de baixo padrão (58,64mts2)”, segundo a norma ABNT NBR 12721;20. Acrescenta que o método de quantificação de custos, baseado em um índice geral utilizado pelo SINDUSCON-DF, não reflete o custo diferente para realização do padrão construtivo em cada uma das unidades administrativas de Brasília/DF. Conclui que o valor encontrado na avaliação não é correto e induz dano de difícil reparação, uma vez que poderá receber valor de restituição menor do que o devido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para designar “novo perito para a realização desse mister (confecção de um novo laudo pericial) exclusivamente com base em critérios objetivos, lógicos e técnico-científicos, a teor do que dispõe o art. 480, do CPC”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A perícia em princípio foi realizada em conformidade com as exigências legais e levou em consideração todos os aspectos técnicos passíveis de ponderação, conforme se depreende dos seguintes trechos do laudo respectivo e dos esclarecimentos adicionas prestados pela perita: “LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA com anexos, elaborado com base na NBR 14653-2:2011, da ABNT, da estimativa do valor as acessões (benfeitorias) realizados pelo Réu, que compreendem: (a) casa ocupada por terceiros no fundo, parte da casa sem ocupação; (b) duas ocupações: “galinheiro de madeira” que se trata na verdade de uma edícula de madeira deteriorada e uma tenda (móvel). (...) 1.3. DA VISTORIA (...) Foram realizadas fotografias, descrição pormenorizada e medidas aproximadas das benfeitorias. A casa ocupada por terceiros (parte sem ocupação) encontra-se inacabada; a outra parte da casa ocupada por terceiros, estranhos ao processo, estava fechada sem acesso da Perita a essa parte interna da casa, as medições se deram pela parte externa, e as fotografias foram tiradas pela janela. (...) 2. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL (BENFEITORIAS) As acessões (benfeitorias) situadas no imóvel localizado na Rua B, Casa 10, Acampamento EBE, Vila Planalto, Brasília – DF. A Vila Planalto está localizada na Região Administrativa de Brasília, (RA I), formada pela Asa Norte, Asa Sul, Setor Militar Urbano, Setor de Clubes, Setor de Garagens e Oficinas, Noroeste, Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios, Setor de Embaixadas Sul e Norte, Vila Planalto, Vila Telebrasília, Setor de áreas Isoladas Norte e sedia os três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. A Vila Planalto foi criada para dar suporte aos trabalhadores na construção de Brasília, tombada pelo patrimônio histórico1 , é vizinha da Praça dos Três Podes. O Acampamento EBE situa-se entre a Vila Planalto, o Palácio da Alvorada (residência do Presidente da República), o Setor de Hotéis e Turismo Norte (SHTN), e alguns clubes recreativos à margem do Lago Paranoá. 2.1. VIZINHANÇA E ADEQUAÇÃO A estrutura urbana da Vila Planalto conta com ruas arborizadas, construções de madeira que foram tombadas pelo patrimônio histórico, posto de saúde, rede de água, rede de energia, sistema viário, vias pavimentadas, escola pública, praças e outros. Possui diversos restaurantes, pousadas, além das relíquias: a Capela de Nossa Senhora do Rosário e o Centro de Ensino Fundamental 01 (CEF 01). Nas proximidades das benfeitorias têm-se hamburgueria, café, clubes, apart-hotéis, posto de gasolina etc. 2.2. DESCRIÇÃO DAS BENFEITORIAS 1. DA CASA OCUPADA POR TERCEIROS NO FUNDO DO IMÓVEL Trata-se de edícula de alvenaria, com área privativa de 101,14 m2 (medição externa com trena eletrônica), de baixo padrão construtivo, com 8 (oito) anos de construída, segundo declaração do Sr. Alino de Oliveira, que acompanhou a vistoria, e em mau estado de conservação. As paredes externas (de fechamento) são em tijolo de cerâmica sem quaisquer revestimentos (argamassa ou pintura). A cobertura da edícula é feita por telhado de fibrocimento ondulado, sem laje e sem foro. A edícula é subdivida em duas partes estanques: uma delas ocupada e a outra desocupada, funcionando como depósito de material de construção. A edícula apresenta arejamento e iluminação deficientes existindo apenas 2 portas de acesso, uma para cada parte estanque, 1 janela e 1 abertura tipo basculante para uma das partes estanques. A edícula não possui licença de construção e tampouco habite-se. a) Parte da casa desocupada: • medindo aproximadamente: 6,56m x 8,38m = 54,97m2. • parede e piso sem acabamentos, ou seja, o piso em cimento bruto e a parede com reboco; • parte elétrica inexistente; • parte hidráulica inexistente; • uma porta de ferro, não contém aberturas (janelas); • sem laje e sem foro; • acesso a essa parte da edícula pela porta lateral, na parte interna do imóvel (lote). b) Parte da casa ocupada: • medindo aproximadamente: 5,51m x 8,38m = 46,17m2 • a porta de entrada da edícula é voltada para área externa do imóvel, encontrava-se fechada. A vistoria se deu pela área interna do imóvel (dentro do lote), foi verificado o seguinte pela janela: • 1 janela de persiana de metal; • 1 abertura tipo basculante • porta de madeira; • parte da parede revestida com porcelanato; • piso cerâmica; • porta de madeira; • parte da parede com acabamento em argamassa com pintura acrílica; • sem foro e sem laje; • iluminação precária; • pia de cozinha simples, sem armários; • 1 (um) banheiro; e • 1 (uma) caixa d’água (polietileno) de 500 litros, na frente da casa. (...) 3. MÉTODOS E CRITÉRIOS UTILIZADOS 3.1. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA E METODOLOGIA APLICADA A norma técnica2 recomenda aplicar o método mais compatível com a natureza do imóvel, a finalidade da avaliação e os dados de mercado disponíveis. A presente avaliação tem por objeto 3 (três) benfeitorias edificadas sobre o terreno. Dada a natureza do conflito de interesses entre as partes, e, principalmente, em função das características sui generis das benfeitorias vistoriadas (de baixo padrão construtivo e em mau estado de conservação) verificou-se não ser recomendável aplicar o Método Comparativo Direito de Dados do Mercado devido à impossibilidade de se encontrar no mercado elementos comparativos semelhantes. Neste caso, a metodologia mais adequada para estimar o valor das acessões edificadas sobre o terreno é o Método de Quantificação do Custo dessas benfeitorias devidamente depreciadas em função da idade aparente e do seu estado de conservação. Consoante o Item 8.3.1 da NBR 14653-2:2011 o referido método é utilizado para identificar o custo de reedição das benfeitorias, podendo ser apropriado pelo custo unitário básico (CUB) de construção ou por orçamento, com citação das fontes consultadas. Após a vistoria do imóvel onde se verificou seu precário padrão construtivo, tipologia, estado de conservação e a idade aparente, será aplicado o Método de Quantificação do Custo apropriado pelo Custo Unitário Básico (CUB) Desonerado, publicado pelo SIDUSCON-DF, referente a 06/2021, e ajustado pela depreciação segundo o Critério de Ross-Heidecke. 4. PESQUISA E AVALIAÇÃO 4.1. ORÇAMENTO PARAMÉTRICO. BASE: CUB-DF DESONERADO Método de Quantificação do Custo com base em projeto padrão previsto na NBR 12721:2006, da ABNT; no CUB-DF (06/2021) e no conceito de Área Equivalente de Construção (AEq)3 . Edificação (descrição sintética): residencial (edícula), sem licença de construção e sem habite-se; baixo padrão construtivo; parte da casa sem ocupação e parte da casa ocupada; idade aparente 8 anos; mau estado de conservação. (...) 6. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL Este Laudo Pericial foi elaborado exclusivamente pela Perita Avaliadora signatária e contém 16 (dezesseis) páginas numeradas, além de 7 (sete) anexos contendo: (1) o termo de vistoria; (2) ABNT 12721-2006 Projeto padrão residencial popular unifamiliar_PIS; (3) ABNT 12721-2006 Tabela 3. Projeto padrão residencial popular unifamiliar; (4) CUB desonerado junho/2021 – Edícula; (5) tabela de Ross-Heidecke (...) Efetuou-se a vistoria nas benfeitorias na qual se constatou: • casa ocupada por terceiros no fundo: parte da casa desocupada - baixo padrão construtivo e em mau estado de conservação, funcionando como depósito; parte da casa ocupada por terceiros – baixo padrão construtivo e em mau estado de conservação; (...) Utilizou-se o Método de Quantificação do Custo, previsto no Item 8.3.1 da NBR 14653-2:2011, da ABNT, com base no CUB-DF (Junho/2021) desonerado, e calculou-se a respectiva depreciação pelo Método Ross-Heidecke.” (...) “1. DA ESPECIFICAÇÃO DAS BENFEITORIAS APURADAS NA PERÍCIA TÉCNICA: Em sua impugnação o Réu, que não indicou assistente técnico, arvora-se em dizer como a Perita deveria executar seu trabalho, fazendo, inclusive, interpretações equivocadas da norma técnica (ABNT NBR 12721:2006) para desacreditar a metodologia empregada no laudo pericial. Pois bem, faço uma pequena digressão sobre os fundamentos daquela norma técnica e sobre o método racional de seu emprego. A NBR 12721:2006 (versão corrigida 3 de 19/01/2021) foi elaborada para padronizar critérios de orçamentação de obras (inclusive públicas) e os procedimentos relativos à elaboração de projetos de construção e de incorporação de imóveis novos, dotados de memorial de incorporação registrado e projetos aprovados pela autoridade urbanística, a fim de atender às exigências da Lei 4.591/1964 (que dispõe sobre incorporações imobiliárias). Esta norma técnica trabalha com projetos tipo-padrão subdivididos em padrão residencial, padrão comercial, padrão galpão industrial e residência popular. Cada tipo de projeto padrão é subdividido em categorias: padrão baixo, padrão normal e padrão alto. E por fim, cada categoria é dividida em subcategorias indicadas por uma sigla alfanumérica, como por exemplo, R-1 (residencial unifamiliar de 1 pavimento), R-8 (residencial multifamiliar de 8 pavimentos), e R-16 (residencial multifamiliar de 16 pavimentos). No racional das empresas de construção civil e de incorporação imobiliária, que lançam projetos regulares de incorporação de imóveis novos para oferta ao público, existe, via de regra, uma estreita correlação entre a área privativa do imóvel residencial e seu padrão construtivo (qualidade dos materiais, da mão-de-obra empregada e do acabamento). Desta forma, comparativamente, é mais provável que uma incorporação imobiliária de um prédio com apartamentos de 4 quartos seja de alto padrão e tenha seu custo unitário (R$/m2 ) mais caro do que outra incorporação relativa a um prédio com apartamentos de 2 (quartos) que geralmente tem padrão médio Já a situação inversa é bem mais rara, porém não impossível de acontecer, dependendo de qual seja a proposta arquitetônica (modismo) ofertada do incorporador. É por este motivo que a NBR 12721:2006 estabelece, arbitrariamente, para cada projeto padrão residencial, uma determinada área privativa, de modo a poder quantificar pormenorizadamente qual a quantidade de materiais que deverão ser empregados no projeto e, consequentemente, o Custo Unitário Básico (CUB) de sua construção. Todavia, nada disso contraria a lógica de que o CUB varia diretamente em função do padrão construtivo (qualidade dos materiais, da mão-de-obra empregada e do acabamento) de determinada edificação, independentemente de sua área privativa. No caso destes autos, a principal benfeitoria avaliada, a casa com parte ocupada (habitada) e parte desocupada (desabitada), é uma edificação precária e inacabada feita sem projetos construtivos, sem licença de construção e sem habite-se. É edícula malfeita com paredes externas sem cobertura de argamassa e/ou pintura, parte interna sem revestimento no piso e nas paredes, sem laje ou forro na cobertura, com más condições de ventilação e de iluminação, com vidros quebrados, etc. Apresentando, no geral, padrão construtivo muito inferior às casas populares construídas no âmbito do PMCMV1 , sem contar sua idade aparente e seu péssimo estado de conservação. Por este motivo no laudo pericial utilizou-se o padrão PIS (Padrão Interesse Social) destinado ao orçamento de residencial popular de interesse social, o mais baixo da escala prevista na NBR 12721:2006. A consideração de 2 (duas) partes internas distintas foi necessária porquanto a parte habitada (apresentava padrão de acabamento ligeiramente melhorado) em relação à parte desabitada (que está em estado bruto, sem quaisquer acabamentos, funcionando como um depósito de materiais de construção). A atribuição de valores distintos à partição ocupada (habitada) e à partição desocupada (desocupada) da edícula não tem qualquer relação com sua área privativa, mas sim, com o diferencial de acabamento interno entre ambas. Reveja-se o padrão construtivo das partições internas da edícula nas fotos a seguir. Partição da edícula habitada por terceiros: Não foi franqueada a entrada da Perita no interior dessa partição da edícula, as fotografias foram realizadas através de um vidro quebrado da janela. Essa partição apresenta um padrão ligeiramente melhorado em relação à outra (desocupada), pois o piso e as paredes estão revestidos e há instalações (precárias) hidráulicas e de energia elétrica. Porém não possui laje ou forro no teto de telha de baixa qualidade e tampouco apresenta boas condições de arejamento (ventilação) e luminosidade. Partição da edícula que está desabitada: Parede e piso sem acabamentos, ou seja, o piso em cimento bruto e a parede com reboco; parte elétrica inexistente; parte hidráulica inexistente; uma porta de ferro, não contém aberturas (janelas); sem laje e sem foro; acesso a essa parte da edícula pela porta lateral, na parte interna do imóvel (lote). Esta parte desocupada da edícula serve de depósito de materiais, não tem aberturas adequadas e não possui qualquer acabamento. Vide foto. O fato é que ambas as partições da casa apresentam padrão construtivo muito baixo. Ante o exposto, tem-se que a avaliação do padrão construtivo da edícula foi realizada em conformidade com a situação fática observada na vistoria, baseada na experiência desta Perita, e dentro dos parâmetros da norma técnica (NBR 12721:2006) e não merece reparo, sendo improcedente a impugnação do Réu quanto a este aspecto. 2. DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO: Durante a vistoria, ao ser inquerido pela Perita, o próprio Réu, Sr. Alindo, disse que não possuía quaisquer documentos sobre a edificação e informou que a mesma tinha cerca de 8 anos de construída. Agora, depois de apresentado o laudo, seu Patrono contradiz a informação dada pelo seu Cliente durante a vistoria e que foi anotada por esta Perita, de modo que não há como dar crédito a esta afirmativa. Além disso, para fins de cálculo da depreciação pelo critério de Ross-Heidecke, conforme empregado no laudo, o fator mau estado de conservação foi muito mais determinante do que a idade da construção, que, por este único aspecto, é relativamente nova. Eis que para cálculo da depreciação a diferença (percentual sobre a vida útil do imóvel) entre 7 anos e 8 anos de idade é irrelevante, cerca de 0,35% 3. DA METODOLOGIA APLICADA: Noutro ponto de sua impugnação o Réu novamente tem a pretensão de ensinar esta Perita a fazer o seu trabalho, indicado inclusive qual a metodologia que a expert deveria ter empregado na elaboração do laudo, no caso, a apuração do custo pelo orçamento detalhado. Ora, é consabido que a escolha da metodologia aplicável à avaliação é prerrogativa do perito judicial, dadas as características do bem avaliado, a disponibilidade de dados de mercado e, claro, o conhecimento técnico e a experiência do expert. Por certo não é a parte, que sequer tem assistente técnico nos autos, que determina qual a metodologia que será aplicada à avaliação. Além disso, o método de apuração do custo por orçamento detalhado é normalmente utilizado para imóveis novos, dotados de projetos construtivos adequados, com emprego de mão-de-obra qualificada e padrão construtivo decente, o que, absolutamente, não é o caso da edícula avaliada nestes autos. Dito isto, tem-se que a metodologia empregada no laudo, além de ser prevista na norma técnica, foi perfeitamente adequada às características do imóvel objeto da avaliação.” Vê-se que a perito utilizou método direto de avaliação previsto na NBR-14.653-2, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, no contexto do qual especificou o imóvel e descreveu suas características e estado de conservação, terminando por avaliá-lo segundo critérios técnicos. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, qualquer deficiência técnica hábil a infirmar a conclusão do laudo pericial ou justificar a realização de nova perícia. Pelo contrário, pelo que se depreende do trabalho realizado foram observadas as exigências do artigo 473, caput e incisos, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.” Conclui-se, assim, a priori, pela prevalência da avaliação do perito que não restou infirmada pela insatisfação do Agravante. A propósito, vale colacionar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. REGRAS ABNT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO. DOLO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Discute-se a metodologia adotada pelo perito judicial de regressão do valor do imóvel penhorado, visto que não refletiria a realidade do mercado imobiliário. 2. Admite-se nova avaliação judicial quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo. 3.1. A inobservância de norma da ABNT não é suficiente, por si só, para desqualificar a avaliação realizada por Oficial de Justiça, tendo em vista que não há previsão de utilização deste critério no Código de Processo Civil. 4. A parte agravante não comprovou nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação. 4.1. Além disso, o laudo produzido unilateralmente pela parte agravante, com critérios e método reputados mais convenientes por ela, não afasta a idoneidade do laudo elaborado pelo oficial de justiça. 5. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (AGI 07094346820218070000, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 30/6/2021)” Não se vislumbra, assim, a probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator